Tribunal: TJSP
Processo: 1022072-03.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO - JUROS REMUNERATÓRIOS DE ATÉ TREZE VEZES A MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO - READEQUAÇÃO CABÍVEL - RESTITUIÇÃO DO MONTANTE COBRADO A MAIOR - COMPENSAÇÃO COM EVENTUAIS VALORES EM ABERTO APÓS RECÁLCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.